Tribunal: TJDFT
Processo: 0753933-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. FALÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE RECEITAS SIGNIFICATIVAS.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas demanda a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A decretação da falência, por si só, não justifica o deferimento da gratuidade, devendo ser sopesada a efetiva condição financeira da massa falida, notadamente a existência de fluxo de receitas que permita a sua administração.
3. As despesas necessárias à arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto configuram créditos extraconcursais, assim como os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, consoante disciplina o art. 84, incisos III e V, da Lei de Falências. Assim, em se tratando as custas iniciais de espécie de tributo que se constituem como pressuposto de desenvolvimento válido e regular dos processos judiciais de cobrança, necessários à arrecadação dos ativos da massa falida, a falência não afasta, necessariamente, a exigência de seu adiantamento, na forma da lei processual, desde que materialmente possível
4. Agravo de instrumento não provido.